Tribunal: CARF
Processo: 12269.003882/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 29/02/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.157.443-9
JUROS. As contribuições incluídas em lançamento por descumprimento de obrigação principal estão sujeitas aos juros de mora equivalentes à taxa SELIC, na forma da legislação vigente por ocasião dos fatos geradores.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003882/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MED EXPRESS COM DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 29/02/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.157.443-9
1. JUROS. As contribuições incluídas em lançamento por descumprimento de
obrigação principal estão sujeitas aos juros de mora equivalentes à taxa
SELIC, na forma da legislação vigente por ocasião dos fatos geradores.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003882/2008-69
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003882/2008-69

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição previdenciária. por ter a recorrente
deixado de recolher as contribuições patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — RAT, nas competências 01/2007 a 02/2008.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 41 a 46) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 63 a 68).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 74 a 79) em que se alegou:
a) a ilegalidade da aplicação da Selic na atualização dos débitos em questão;
b) a impossibilidade de fundamentar no art. 34 da Lei 8.212/91 a aplicação da
Selic, haja vista a revogação do artigo citado ;
Por fim pediu a adequação dos juros praticados a um teto de 1%a.m., desde o
primeiro período não decaído, na forma do art. 161, §1o do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso é tempestivo.
A recorrente apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos sobre a
ilegalidade da aplicação da taxa Selic sobre os débitos em questão. A presente questão de direito
já foi enfrentada pelo CARF e CSRF em repetidos julgados, havendo súmula sobre o assunto, a
Súmula CARF no4.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003882/2008-69

Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Em relação à revogação do art. 34 da Lei no8.212/91, a cobrança de juros estava
prevista em lei específica da Previdência Social à época do lançamento e ciência do contribuinte.
A previsão constava do art. 34 da Lei n ° 8,212/1991, desse modo foi correta a aplicação do
índice pela fiscalização federal. Para lançamentos posteriores à entrada em vigor da Medida
Provisória n °449, convertida na Lei n ° 11.941, aplica-se o art. .35 da Lei no 8.212 com a nova
redação.
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 remete ao art. 61 da Lei no 9.430/96,
com a seguinte disposição:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716,
de 1998) (grifo meu)
O §3o do art. 61, da Lei no 9.430/96, específico sobre o tema em tela, faz remissão
ao §3o do art. 5o da mesma Lei no 9.430/96, cujo teor é o seguinte:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
§ 1o (...).
§ 2o (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003882/2008-69

subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (grifo meu)
§ 4o (...)
Portanto, a autorização legal para aplicação da taxa Selic - em débitos
administrados pela RFB - manteve-se na legislação supracitada. A Súmula CARF no4 apenas
ratifica o previsto em lei. Desta forma, não pode ser atendido o pedido da recorrente para
aplicação de taxa diversa da Selic.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 299
DF CARF MF
Original